Tribunal: STF
Processo: ADI 285
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E 
   ADMINISTRATIVO. LEI RONDONIENSE N. 256/1989. FIXAÇÃO DE VENCIMENTO 
   BÁSICO PARA DESEMBARGADOR ESTADUAL E CRIAÇÃO DE FÓRMULA DE REAJUSTE.
   
1. Prejuízo da ação quanto aos arts. 1º e 2º da Lei rondoniense 
   n. 256/1989 em face das alterações constitucionais posteriores. Ação
   Direta de Inconstitucionalidade n. 96/RO. 
2. 
   Inconstitucionalidade da vinculação de reajuste de remuneração de 
   servidores públicos ao índice de preços ao consumidor. 
   Descumprimento do princípio federativo e da autonomia estadual. 
   Precedentes. 
3. Ação Direta de Inconstitucionalidade prejudicada 
   quanto aos arts. 1º e 2º da Lei rondoniense n. 256/1989 e julgada 
   procedente quanto aos arts. 3º e 4º desse diploma legal.